Tribunal: TJDFT
Processo: 0709205-86.2018.8.07.0009
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. MINORAÇÃO DOS ALIMENTOS FIXADOS. REGISTRO CIVIL. PRESUNÇÃO DE PATERNIDADE. ALIMENTOS DEVIDOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. INCAPACIDADE ECONÔMICA DO GENITOR NÃO COMPROVADA. NECESSIDADES BÁSICA DA MENOR. PRESUNÇAO. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. FIXAÇÃO PATAMAR RAZOÁVEL. ADEQUAÇÃO. MANUTENÇÃO SENTENÇA.
1. Cuida-se de apelação contra r. sentença que, em ação de alimentos, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais e fixou os alimentos devidos pelo apelante, ora genitor, no correspondente a 20% dos seus rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios e as verbas de caráter indenizatório, além das custas processuais e honorários advocatícios, estes em 10% sobre o valor atualizado da causa.
2. A mera dúvida relativa à paternidade biológica, levantada em decorrência do ajuizamento de ação negatória de paternidade, é incapaz de excluir a obrigação alimentar decorrente de parentesco. Não havendo a desconstituição do registro de nascimento, permanecem as obrigações do genitor em relação à menor, sendo incabível a suspensão da ação de alimentos até o desfecho da ação negatória.
3. A obrigação alimentar decorrente do dever de sustento dos pais em relação aos filhos menores, inerente ao poder familiar (art. 299 da Constituição Federal, arts. 1.568 e 1.579 do Código Civil, art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente e Lei de Alimentos no 5.478/68) reclama, para fixação do seu quantum, a ponderação do binômio necessidade-possibilidade, considerados os elementos do caso concreto e a observação da experiência comum (apreensão empírica), sob as constantes balizas da razoabilidade e da proporcionalidade (§1o do art. 1.694 do Código Civil).
4. Revela-se adequado o pensionamento alimentar no valor 20% do salário dos seus rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios e as verbas de caráter indenizatório, em favor da filha menor, com quatorze anos de idade a época do ajuizamento, cujas necessidades básicas são presumidas.
5. A redução dos alimentos como pretendido depende de prova idônea da incapacidade financeira delineada, o que não foi possível verificar nestes autos, pois, embora o apelante-alimentante se declare militar reformado, não informou a sua renda mensal, seja por meio de folha de pagamento, declaração de Imposto de Renda ou extratos bancários, tampouco documentos que revelem suas despesas atuais. Assim, não comprovada a real impossibilidade de se arcar com a obrigação alimentar estabelecida pelo d. Juízo a quo.
6. Apelação conhecida e desprovida.